Tribunal: TJDFT
Processo: 0710741-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0710741-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: JOSE ELOI DE CARVALHO, MARIA SOARES DE CARVALHO DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, determinou o decote de supostos excessos contidos nos cálculos da exequente, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, nos seguintes termos (ID 15834336 Pág. 726/727). A agravante alega, em síntese, que: 1) os honorários cobrados não se referem aos honorários contratuais; 2) o CDC é inaplicável ao caso; 3) a cobrança da multa moratória na alíquota de 10% poderá ser mantida nos contratos bancários firmados antes da vigência da Lei no 9.298/1996 que alterou o Código de Defesa do Consumidor. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma, mantendo-se os valores apresentados. Com razão parcial, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos quanto à cobrança da multa de mora na alíquota de 10%. Analisados os autos, verifica-se que o contrato de financiamento foi celebrado em data anterior à vigência da Lei no 9.298/1996, sendo possível a fixação de multa moratória em valor superior à 2% (ID 15834336 - Pág. 49/50). Nesse sentido: “(...)4. Nos contratos anteriores à edição da Lei no 9.298/96, que alterou a redação do § 1o do art. 52 do CDC, para estabelecer o limite de dois por cento (2%) para as multas de mora, é válida a contratação de multa de dez por cento (10%).(...)” (Acórdão 1015426, 20120110916259APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/5/2017, publicado no DJE: 23/5/2017. Pág.: 791/811) Há, também, risco de dano à agravante, diante da possibilidade de arquivamento do feito. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator